Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO À SEGURADORA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM A REALIZAÇÃO DE CORRIDAS, AGACHAMENTOS E A UTILIZAÇÃO ROTINEIRA DE ESCADAS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. APÓLICE DE SEGURO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA
1. A falta de comunicação imediata do sinistro à seguradora não constitui óbice ao ajuizamento da ação, uma vez que é inexigível o exaurimento das vias administrativas para obtenção do provimento jurisdicional, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. Ainda que tenha sido aferida a diminuição da capacidade da vítima de acidente automobilístico para atividades que exijam a realização de corridas, agachamentos e a utilização rotineira de escadas, se tal sequela não a impossibilita ou diminui sua capacidade para o exercício do seu ofício ou profissão (in casu, vendedor ou engenheiro), consoante preconiza o artigo 950 do Código Civil, o indeferimento do pedido de fixação de pensão mensal vitalícia é medida que se impõe.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do agente para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Destarte, havendo exclusão expressa no contrato de seguro de cobertura de riscos decorrentes de compensações por danos estéticos e morais, não há que se falar em responsabilização solidária da seguradora quanto aos mesmos.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.